Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O A Procuradoria de Justiça bem sintetizou a proposta de acordo sob apreciação no parecer de ID 45055208, e se manifestou por sua homologação: “Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA e o advogado do exequente Eduardo César Albuquerque, Edimilson Vieira Félix, com vistas à extinção do cumprimento de sentença. No caso, a empresa se comprometeu a pagar aos requerentes o valor de R$ 61.525,07 relativo aos honorários advocatícios e a multa prevista no art. 1.026 do CPC, devida à parte exequente. O pagamento do acordo será realizado em quatro parcelas iguais no valor de R$ 15.381,26 (ID: 42198830). Contudo, no polo passivo da ação rescisória, cujo pedido foi julgado improcedente, também constavam Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, de modo que eles e seu advogado são credores da multa de 2% (dois por cento) fixada no acórdão de ID 37012770 que negou provimento aos embargos de declaração, assim como dos honorários advocatícios. Nesse sentido, essa Procuradoria solicitou que os termos do acordo fossem enviados às partes para manifestação, ID: 43765030. Não obstante intimadas para se manifestar, a sra. Nilva e o Sr. Aparecido Gavassi não se manifestaram, pelo que os autos retornaram ao Parquet. À vista disso, o Ministério Público oficia pela homologação do acordo.” (Id 45055208). É o relatório. Passo a decidir. Pelo acórdão de ID 32459504, a pretensão rescisória foi julgada improcedente, tendo sido o executado condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos, e aplicada ao executado multa de valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requerido o cumprimento de sentença por E. C. A. quanto às verbas acima indicadas, que totalizam a importância de R$ 61525,07 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos). Pela petição de ID 42198830, o executado fez proposta de pagar a referida quantia em quatro parcelas mensais de R$ 15.381,26 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), depósito em conta-corrente do advogado do exequente, Edmilson Vieira Félix. Ao final, requereu a homologação do acordo e a suspensão da tramitação do feito até o seu integral cumprimento. Os demais credores foram intimados acerca da proposta de acordo, mas não se manifestaram. A Procuradoria de Justiça, conforme indicado no relatório, opinou pela homologação do acordo. Não há nenhum óbice à homologação da proposta de pagamento parcelado do débito objeto do presente cumprimento de sentença. Defiro o pedido. Diante da pluralidade de credores, advogados e partes, os quatro pagamentos mensais devem ser realizados em juízo e, a partir daí, rateado segundo a quota-parte de cada credor. Forte nesses argumentos, homologo o pagamento do débito objeto deste cumprimento em quatro parcelas mensais no valor de R$ 15.381,26 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), valor da primeira parcela deve ser depositado em juízo até o dia 15 de abril de 2023, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. Advirto que o descumprimento do pagamento quaisquer parcelas significará o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de tantos bens do executado quanto bastem à satisfação do crédito. Efetuado o depósito em juízo, as partes podem requerer o levantamento da quota-parte que lhes corresponde. Suspendo a tramitação do feito até o cumprimento integral da proposta de pagamento. Intimem-se, inclusive a Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora